Tribunal: STF
Processo: HC 239077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE FORAGIDO.  PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isaac Clayton Batista, advogado, em 19.3.2023, em benefício de F M S, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 891.448/SE, pelos seguintes fundamentos:



    “O presente writ, impetrado em favor de F M de S – com mandado de prisão em aberto no Processo n. 0001580-29.2021.8.25.0076 pela suposta prática dos crimes previstos nos 
arts. 213, § 1º, e 147, do Código Penal –, contra ato coator do Tribunal de Justiça de Sergipe (HC n. 0000064-03.2024.8.25.0000), não comporta processamento.



    Com efeito, busca a impetração o reconhecimento do direito do paciente de ser interrogado de forma virtual, determinando ao juízo originário que marque data para a realização da assentada (fl. 15), sob o argumento de que o interrogatório é um ato essencialmente de defesa, sendo obrigação do magistrado garantir que, querendo, tal declaração seja colhida, independentemente se o indivíduo esteja preso, solto ou oculto, ademais, nenhuma dessas situações é condição para sua realização (fl. 13).



    Ocorre que a instância a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, ‘a ninguém é dado 
beneficiar-se da própria torpeza’ (AgRg no HC n. 825.382/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/9/2023). Do Supremo Tribunal Federal, por seu turno, confira-se o seguinte julgado: (...)



    Vale observar que não havia qualquer impedimento ou dificuldade de o ora paciente participar do referido ato de forma presencial. A não ser a evidente pretensão de permanecer escondido da Justiça” (e-doc. 13).



O caso



    2. A presente ação foi distribuída por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 236.657, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 15).



     Naquele processo, de minha relatoria, cujo objeto era a revogação da prisão preventiva de F M S, foi negado seguimento ao habeas corpus, em 22.2.2024, prejudicado o requerimento de medida liminar. Relatou-se no Habeas Corpus n. 236.657:



    “2. Consta dos autos ter sido o paciente acusado pela apontada ‘pratica delitiva dos artigos 213, § 1º e artigo 147 na forma do artigo 71 do Estatuto Penal Brasileiro, tendo sua prisão preventiva sido decretada por esse Egrégio Tribunal, permanecendo, até este momento, oculto no caso sub judice’ (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Em 8.9.2021, o juízo da comarca de Umbaúba/SE recebeu a denúncia na Ação Penal n. 0001580-29.2021.8.25.0076 e indeferiu o requerimento da autoridade policial para a conversão da prisão temporária em preventiva, tendo determinado a imediata colocação do paciente em liberdade, pois ‘[o] crime imputado ao increpado possui enorme gravidade, em abstrato. Todavia, no presente caso, verifico que os documentos juntados aos autos não foram suficientes para o convencimento desta Magistrada acerca da necessidade do deferimento da medida ora postulada, vez que in concreto não há demonstração inconteste de perigo concreto de que, uma vez solto, o representado afrontará a ordem pública, a aplicação da lei penal e o desenvolvimento regular da instrução criminal, ou ainda, que há uma reiteração de condutas no delito apurado nos autos’ (fls. 1-4, e-doc. 7). 



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 202100339180 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 31.3.2022, a Câmara Criminal conheceu do recurso e, por unanimidade, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e decretar a prisão preventiva do paciente com fundamento no risco de reiteração delitiva e na necessidade de preservação da ordem pública e da paz social. Esta a ementa da decisão:



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE – ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZATIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELARES – INDÍCIOS FORTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – LIDER RELIGIOSO NUMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL COMPROMETIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’ (fl. 1, e-doc. 10).



    5. A defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 772.13/SE, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 19.12.2022, com a seguinte ementa:



    ‘HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RÉU FORAGIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Writ não conhecido’ (fls. 1-2, e-doc. 5)” (DJe 23.1.2024).



    3. Consta dos autos apenas as decisões de indeferimento de participação do paciente em audiência de instrução no formato virtual 
(e-docs. 8 e 12), o habeas corpus impetrado no Tribunal estadual (e-doc. 7) e o ato apontado coator (e-doc. 13).



    Em 20.10.2022, o juízo da comarca de Umbaúba/SE, na Ação Penal n. 0001580-29.2021.8.25.0076, indeferiu pedido da defesa para que o paciente pudesse participar da audiência de instrução e julgamento designada na forma virtual: “o pedido tem por finalidade o não cumprimento da lei penal pois o réu tem ciência de que comparecendo presencialmente ao ato o mandado de prisão expedido pelo 2º grau poderá vir a ser cumprindo. Ainda, calha gizar que o réu sequer mantém atualizado seu endereço, dado que já houve a tentativa do cumprimento do mandado pela Autoridade Policial, sem êxito” 
(fl. 1, e-doc. 8 - grifos nossos). 



    Constou, ainda, no termo da audiência realizada em 23.1.2024:



    “Iniciada a audiência, presente a MM. Juíza e o digno representante do MP. Feito o pregão, constatou-se a ausência do réu, F M S, nos termos da certidão de fl. 777 e observando que conta com mandado de prisão em seu desfavor, não sabendo informar o patrono seu atual paradeiro. Presentes o advogado de defesa e a assistente de acusação. Presente, ainda, a testemunha de defesa, Sra. J N L, ouvida conforme gravação em mídia eletrônica, pelo sistema audiovisual, em anexo. Em seguida, pela M.M. Juíza foi dito: ‘Ausente o réu pelos motivos supra e novamente não informando a Defesa seu atual endereço, sendo o ato designado em seu formato presencial, nos termos de ato da Corregedoria-Geral da Justiça, resta impossibilitada sua oitiva a título de qualificação e interrogatório, ao que declaro encerrada a presente instrução. Assim, não havendo diligências a realizar, tendo sido encerrada a instrução, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o MP apresente as razões finais, devendo a defesa ser intimada, para a mesma finalidade em idêntico prazo, fazendo-se a conclusão dos autos, em seguida, para a prolação da sentença” (fl. 2, e-doc. 12).



    Em 9.2.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 202400300077, pois, “em análise ao Sistema de Controle Processual deste Tribunal, verifica-se que, no dia aprazado, qual seja, 23.01.2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na forma presencial, tendo sido registrada na assentada a ausência do paciente, presente apenas o impetrante, conforme se depreende do movimento lançado aos autos em 24.01.2024 (processo nº 202187001592)” (fl. 6, e-doc. 7).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 891.448/SE no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 21.2.2024 (e-doc. 13).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente habeas. O impetrante  afirma que, “após a formulação da denúncia em seu desfavor, o paciente constituiu advogado nos autos, comparecendo de forma espontânea, a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, apresentando, tempestivamente, sua resposta escrita à acusação, com testemunhas e argumentos diversos, tendo sido conduzidas algumas audiências” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “até o momento, o paciente encontra-se em lugar incerto, pois devido ao tempo [em] que esteve no cárcere na ocasião em que foi decretada a prisão temporária nutre legítimo receio em retornar à detenção” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a juíza de 1º grau já abriu prazo para as partes apresentarem as alegações finais, ou seja, em poucos dias ocorrerá o julgamento do processo; a ação terá a sua sentença sem que o Paciente exerça o seu direito constitucional de interrogatório (...) sendo de sua escolha comparecer e prestar esclarecimentos ou não, haja vista que não pode ser obrigado a assim proceder, conforme decisão do STF nas ADPF's 395 e 444, que proíbe a condução coercitiva de investigados/processados” (fls. 6 e 7, e-doc. 1).



    Anota que “é pessoa de qualidade primária, de bons antecedentes, nunca se viu preso ou processado por outro fato que não seja esse. É casado e possui filhos, os quais sempre precisaram da liderança do Paciente na administração do lar” e, ainda, que “possui atividade lícita, sendo pastor evangélico há anos, o qual conquistou grande apreço pela população” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “tem residência fixa, e compareceu à Delegacia espontaneamente para prestar esclarecimentos dos fatos. Ou seja, nunca causou nenhum embaraço para o processo, pelo contrário, pretende esclarecer os fatos que a ele está sendo atribuído na busca da verdade real, assim que lhe for permitido a participação à audiência de instrução e julgamento no formato de videoconferência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “no HC (...) n° 227671, o ministro Edson Fachin, na concessão da liminar, avaliou que, na audiência presencial, o acusado tem o direito de comparecer espontaneamente ao ato. Assim, o comparecimento à audiência virtual também deve ser facultado aos réus, para que possam acompanhar depoimentos e exercer a autodefesa” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Sustenta ter ocorrido constrangimento ilegal e ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, pois o réu,“embora oculto, compareceu nos autos, constituiu advogado e está colaborando com a escorreita marcha processual” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da liminar, no sentido de determinar ao juízo de 1º grau que marque audiência de interrogatório do réu e que o mesmo possa participar de forma virtual, no processo nº 202187001592; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a liminar, o que não se espera, requer a determinação de suspensão dos prazos para a apresentação das alegações finais até o julgamento do mérito do presente WRIT, a fim de que não haja a perda do objeto; 



    c) Ao final, requer o completo julgamento favorável do mérito, no sentido de garantir ao paciente o direito de interrogatório de forma virtual, determinando ao juízo originário que marque data para a realização da assentada” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.2.2024, indeferiu liminarmente o habeas corpus uma vez que “não havia qualquer impedimento ou dificuldade de o ora paciente participar do referido ato de forma presencial. A não ser a evidente pretensão de permanecer escondido da Justiça” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão monocrática transitou em julgado e foi arquivada em 28.2.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se terem demonstrados ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nas decisões acostadas aos autos que o paciente, com patrono constituído em 12.8.2021 (e-docs. 2 e 12), pediu sua participação em audiência de instrução por meio de videoconferência (e-docs. 8 e 12).



    Indeferido o pedido, declarou-se encerrada a instrução e 
concedeu-se prazo para acusação e defesa apresentarem alegações finais: “ausente o réu pelos motivos supra e novamente não informando a Defesa seu atual endereço, sendo o ato designado em seu formato presencial, nos termos de ato da Corregedoria-Geral da Justiça, resta impossibilitada sua oitiva a título de qualificação e interrogatório, ao que declaro encerrada a presente instrução” 
(fl. 2, e-doc. 12).



    Conforme consignei na decisão proferida no Habeas Corpus 
n. 236.657, consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão o Mandado de Prisão n. 0015794-59.2021.8.25.0000.01.0001-00, expedido contra o paciente em 31.3.2022 e ainda pendente de cumprimento.



    No ato impugnado, o Ministro Sebastião Reis Júnior afastou o alegado constrangimento ilegal, ao fundamento de que “não havia qualquer impedimento ou dificuldade de o ora paciente participar do referido ato de forma presencial. A não ser a evidente pretensão de permanecer escondido da Justiça” (fl. 2, e-doc. 13).



    10. Os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento das Turmas deste Supremo Tribunal sobre o tema, consolidando-se que “não há campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2022; HC n. 229.517, de minha relatoria, DJe 29.6.2023, trânsito em julgado em 5.8.2023; HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022; HC n. 219.151, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 12.9.2023, trânsito em julgado em 19.9.2023; HC n. 238.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.3.2024.



    E, ainda, os seguintes julgados proferidos pelas Turmas deste Tribunal:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.442-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023 – grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.714-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).



    11. Sobre o pedido de suspensão dos prazos processuais, não se demonstrou algum prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, pois o paciente foi devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução em 23.1.2024, assegurados, portanto, o contraditório e a ampla defesa 
(e-doc. 12). Nesse sentido, por exemplo:



    “No presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do paciente.



    Em verdade, busca a defesa nulificar o processo em razão de conduta praticada pelo próprio acusado: permanecer fora do âmbito da Justiça. Ora, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” (HC 
n. 238.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.3.2024).



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade 
(HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC 
n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora